Tribunal: STJ
Processo: 0629683-20.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229957 - CE(2025/0492019-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE DANILO NASCIMENTO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: DYEGO LIMA RIOS - CE028565
DANIEL BERG GOMES TEIXEIRA - CE048199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E
PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIENTES.
PRISÃO
DOMICILIAR.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 34,
XVIII, "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheceu de recurso
ordinário em habeas corpus e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a prisão
preventiva decretada em ação penal movida contra o ora agravante pela suposta
prática do crime de estupro de vulnerável, na forma continuada (CP,
-A,
art. 217
c/c
.
art. 71)
2. Segundo os autos, a prisão preventiva foi decretada em
a pedido da
27/8/2025,
autoridade policial, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na necessidade
de garantia da ordem pública, notadamente em razão de supostos abusos sexuais
reiterados contra criança desde aproximadamente os 3 anos de idade, com uso de
ameaças para manter o silêncio da vítima.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta desproporcionalidade, extemporaneidade e
ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, alega que a custódia
decorreria exclusivamente da palavra da vítima, aponta condições pessoais favoráveis
do agravante (primariedade, dois empregos, residência fixa e família constituída) e
alega suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (CPP,
. Requer,
art. 319)
ainda, a concessão de prisão domiciliar com fundamento no
VI, do CPP, em
art. 318,
razão da imprescindibilidade da presença do agravante junto à companheira em
puerpério e ao filho recém-nascido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a
prisão preventiva do Agravante está lastreada em fundamentação concreta quanto ao
fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, ou se se limita à gravidade abstrata do
Documento eletrônico VDA56333103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2799f8d4-51a3-4b5a-abc4-8f5489f3417b

delito e à palavra isolada da vítima; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do
agravante e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
autorizam a revogação da custódia preventiva; e (iii) saber se é juridicamente possível
a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318
do CPP, em favor de genitor de recém-nascido acusado de estupro de vulnerável
cometido com violência e grave ameaça à criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte reconhece a presença do fumus comissi delicti com base em elementos
indiciários extraídos do relatório policial, das declarações da genitora da vítima e da
escuta especializada da criança realizada em órgão especializado (CREAS), afastando
a alegação de que a prisão estaria fundada exclusivamente na palavra da vítima.
6. O periculum libertatis é caracterizado pelo modus operandi descrito: supostos
abusos sexuais praticados desde que a vítima tinha aproximadamente 3 anos de
idade, configurando padrão de violência sexual prolongado e contínuo, com utilização
de ameaças para garantir o silêncio da criança, o que evidencia a necessidade da
custódia para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e
psíquica da vítima.
7. A decisão agravada assenta que a contemporaneidade da prisão preventiva se
relaciona à persistência dos motivos ensejadores da medida, e não ao momento da
prática dos fatos, ressaltando que, diante da gravidade concreta e do risco de
reiteração delitiva, a manutenção da custódia não configura antecipação de pena e é
compatível com a presunção de inocência.
8. Condições pessoais favoráveis do agravante, tais como primariedade, ocupação
lícita, residência fixa e família constituída, são consideradas irrelevantes, por si sós,
para afastar a prisão preventiva quando presentes indícios suficientes de autoria e
elementos concretos que demonstram a periculosidade e o risco à ordem pública.
9. A gravidade concreta da conduta e o modo de execução dos fatos evidenciam a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP,
art. 319
motivo pelo qual se afasta a possibilidade de substituição da custódia por providências
menos gravosas.
10. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o colegiado reafirma a orientação de que a
concessão do benefício com base no
do CPP não se aplica a crimes
art. 318
cometidos com violência ou grave ameaça contra criança, como o estupro de
vulnerável, especialmente quando há notícia de que vítima e acusado residem no
mesmo endereço, o que ampliaria o risco à integridade da ofendida.
11. A revisão, em sede de habeas corpus e de agravo regimental, das conclusões das
instâncias ordinárias acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva e da negativa
de prisão domiciliar demandaria revolvimento fático-probatório, providência
incompatível com a via eleita.
12. Conclui-se que o acórdão impugnado coaduna-se com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a prisão preventiva
em delitos de estupro de vulnerável quando demonstrados, com base em dados
concretos, a gravidade do fato, o modus operandi, o risco de reiteração e a
insuficiência de medidas cautelares alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-
se a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e
preservou a prisão preventiva do Agravante.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva em crime de estupro de vulnerável é legítima quando
demonstrados, com base em elementos concretos, o fumus comissi delicti e o
periculum libertatis, especialmente em razão de padrão de violência sexual prolongado
e de ameaças dirigidas à vítima.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando
presentes os pressupostos e requisitos do
do CPP.
art. 312
3. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, mostram-se
art. 319
inadequadas quando a gravidade concreta do delito e o modus operandi evidenciam
risco à ordem pública e à integridade da vítima.
Documento eletrônico VDA56333103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2799f8d4-51a3-4b5a-abc4-8f5489f3417b

4. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em dados concretos e na
necessidade cautelar, é compatível com o princípio da presunção de inocência e não
configura antecipação de pena.
5. Não é cabível a concessão de prisão domiciliar fundada no
do CPP a genitor
art. 318
acusado de crime sexual cometido com violência ou grave ameaça contra criança,
sobretudo quando há risco de revitimização decorrente da convivência no mesmo
ambiente familiar.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, § 2o, 315, 318, VI, e 319; CP, arts. 71 e 217-A; LEP,
III;
art. 117,
o, LXI; RISTJ,
XVIII, "b".
CF/1988, art. 5
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC
636.812/SC,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgRg no
1.049.116/RS,
HC
Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 03.12.2025; STJ, HC
1.029.830/MS,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no HC
929.904/BA,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.02.2026; STJ, AgRg no
1.051.100/ES,
HC
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgRg
1.026.817/GO,
no HC
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg
938.197/GO,
no
, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.12.2025.
AREsp 2.858.065/SP
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2799f8d4-51a3-4b5a-abc4-8f5489f3417b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229957 - CE(2025/0492019-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE DANILO NASCIMENTO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: DYEGO LIMA RIOS - CE028565
DANIEL BERG GOMES TEIXEIRA - CE048199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E
PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIENTES.
PRISÃO
DOMICILIAR.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 34,
XVIII, "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheceu de recurso
ordinário em habeas corpus e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a prisão
preventiva decretada em ação penal movida contra o ora agravante pela suposta
prática do crime de estupro de vulnerável, na forma continuada (CP,
-A,
art. 217
c/c
.
art. 71)
2. Segundo os autos, a prisão preventiva foi decretada em
a pedido da
27/8/2025,
autoridade policial, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na necessidade
de garantia da ordem pública, notadamente em razão de supostos abusos sexuais
reiterados contra criança desde aproximadamente os 3 anos de idade, com uso de
ameaças para manter o silêncio da vítima.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta desproporcionalidade, extemporaneidade e
ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, alega que a custódia
decorreria exclusivamente da palavra da vítima, aponta condições pessoais favoráveis
do agravante (primariedade, dois empregos, residência fixa e família constituída) e
alega suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (CPP,
. Requer,
art. 319)
ainda, a concessão de prisão domiciliar com fundamento no
VI, do CPP, em
art. 318,
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

razão da imprescindibilidade da presença do agravante junto à companheira em
puerpério e ao filho recém-nascido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a
prisão preventiva do Agravante está lastreada em fundamentação concreta quanto ao
fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, ou se se limita à gravidade abstrata do
delito e à palavra isolada da vítima; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do
agravante e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
autorizam a revogação da custódia preventiva; e (iii) saber se é juridicamente possível
a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318
do CPP, em favor de genitor de recém-nascido acusado de estupro de vulnerável
cometido com violência e grave ameaça à criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte reconhece a presença do fumus comissi delicti com base em elementos
indiciários extraídos do relatório policial, das declarações da genitora da vítima e da
escuta especializada da criança realizada em órgão especializado (CREAS), afastando
a alegação de que a prisão estaria fundada exclusivamente na palavra da vítima.
6. O periculum libertatis é caracterizado pelo modus operandi descrito: supostos
abusos sexuais praticados desde que a vítima tinha aproximadamente 3 anos de
idade, configurando padrão de violência sexual prolongado e contínuo, com utilização
de ameaças para garantir o silêncio da criança, o que evidencia a necessidade da
custódia para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e
psíquica da vítima.
7. A decisão agravada assenta que a contemporaneidade da prisão preventiva se
relaciona à persistência dos motivos ensejadores da medida, e não ao momento da
prática dos fatos, ressaltando que, diante da gravidade concreta e do risco de
reiteração delitiva, a manutenção da custódia não configura antecipação de pena e é
compatível com a presunção de inocência.
8. Condições pessoais favoráveis do agravante, tais como primariedade, ocupação
lícita, residência fixa e família constituída, são consideradas irrelevantes, por si sós,
para afastar a prisão preventiva quando presentes indícios suficientes de autoria e
elementos concretos que demonstram a periculosidade e o risco à ordem pública.
9. A gravidade concreta da conduta e o modo de execução dos fatos evidenciam a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP,
art. 319
motivo pelo qual se afasta a possibilidade de substituição da custódia por providências
menos gravosas.
10. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o colegiado reafirma a orientação de que a
concessão do benefício com base no
do CPP não se aplica a crimes
art. 318
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

cometidos com violência ou grave ameaça contra criança, como o estupro de
vulnerável, especialmente quando há notícia de que vítima e acusado residem no
mesmo endereço, o que ampliaria o risco à integridade da ofendida.
11. A revisão, em sede de habeas corpus e de agravo regimental, das conclusões das
instâncias ordinárias acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva e da negativa
de prisão domiciliar demandaria revolvimento fático-probatório, providência
incompatível com a via eleita.
12. Conclui-se que o acórdão impugnado coaduna-se com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a prisão preventiva
em delitos de estupro de vulnerável quando demonstrados, com base em dados
concretos, a gravidade do fato, o modus operandi, o risco de reiteração e a
insuficiência de medidas cautelares alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-
se a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e
preservou a prisão preventiva do Agravante.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva em crime de estupro de vulnerável é legítima quando
demonstrados, com base em elementos concretos, o fumus comissi delicti e o
periculum libertatis, especialmente em razão de padrão de violência sexual prolongado
e de ameaças dirigidas à vítima.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando
presentes os pressupostos e requisitos do
do CPP.
art. 312
3. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, mostram-se
art. 319
inadequadas quando a gravidade concreta do delito e o modus operandi evidenciam
risco à ordem pública e à integridade da vítima.
4. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em dados concretos e na
necessidade cautelar, é compatível com o princípio da presunção de inocência e não
configura antecipação de pena.
5. Não é cabível a concessão de prisão domiciliar fundada no
do CPP a genitor
art. 318
acusado de crime sexual cometido com violência ou grave ameaça contra criança,
sobretudo quando há risco de revitimização decorrente da convivência no mesmo
ambiente familiar.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, § 2o, 315, 318, VI, e 319; CP, arts. 71 e 217-A; LEP,
III;
art. 117,
o, LXI; RISTJ,
XVIII, "b".
CF/1988, art. 5
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

STJ, HC
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC
636.812/SC,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgRg no
1.049.116/RS,
HC
Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 03.12.2025; STJ, HC
1.029.830/MS,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no HC
929.904/BA,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.02.2026; STJ, AgRg no
1.051.100/ES,
HC
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgRg
1.026.817/GO,
no HC
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg
938.197/GO,
no
, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.12.2025.
AREsp 2.858.065/SP
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J.D.N.R. contra decisão
monocrática que com fulcro no
XVIII, "b", do Regimento Interno do Superior
art. 34,
Tribunal de Justiça, conheceu do recurso ordinário em
e, no mérito, a
habeas corpus
ele negou provimento, mantendo-se, assim, a prisão preventiva do ora agravante,
acusado da prática do crime previsto no
-A c.c.
ambos do CP.
art. 217
art. 71,
O agravante alega que não se pretende exame do conjunto fático-probatório e
nem mesmo a valoração de provas, uma vez que a ação penal que ainda está em
curso.
Sustenta que o agravante está sendo tratado como se culpado fosse, eis que a
convicção quanto à materialidade e à autoria do crime de estupro de vulnerável
decorre, exclusivamente, da afirmação da vítima menor.
Adiciona que "o exame pericial, por exemplo, restou negativo, e não há nada
materialmente crível, além da
, que aponte com firmeza e clareza a
delatio criminis
culpa do agravante e a ocorrência do crime para este ser tratado como se culpado
fosse, ao ponto do MPF afirmar algo como “comprovada a ocorrência do crime” (e-STJ
fls. 194)".
Enfatiza que a palavra da vítima não é suficiente para o decreto prisional, pois
"não sabemos ainda sequer se o crime ocorreu ou se é mais um caso de denunciação
caluniosa".
Argumenta que além das condições pessoais favoráveis, existem documentos e
testemunhos escritos com firma reconhecida de residentes da localidade e a
imprescindibilidade da presença física do agravante "junto à companheira em
puerpério e ao filho recém-nascido, que são seus dependentes exclusivos e estão em
estado de vulnerabilidade comprovada, consignado em laudo social de vulnerabilidade
(e-STJ fl.
)", de forma a culminarem na revogação da cautelar mais gravosa.
52/55
Discorre sobre a suficiência das medidas cautelares previstas no
do
art. 319
CPP, bem como a imposição da prisão domiciliar.
Alega que "a decisão agravada, ao negar provimento ao recurso mantendo a
prisão preventiva, afastou a incidência dos precedentes da Corte em casos análogos.
Todavia, impõe-se realizar o necessário
técnico, demonstrando que, no
distinguishing
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

presente caso, não há elemento fático ou jurídico relevante que o diferencie dos
julgados desta Colenda Quinta Turma em que se reconheceu a inidoneidade da prisão
preventiva fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na palavra
isolada da vítima".
Ao final, requer: "a) o conhecimento e provimento do presente agravo
Regimental, para que seja reformada a decisão monocrática; b) a consequente
revogação da prisão preventiva do agravante, com imposição de medidas alternativas
(art. 319), caso entenda necessário; c) ou a concessão da prisão domiciliar, nos termos
do
VI, CPP, cumulando-se, se necessário, com medidas cautelares dos arts.
art. 318,
319 e 320 do CPP, como: afastamento da vítima, monitoramento eletrônico, proibição
de ausentar-se da comarca, comparecimento periódico em juízo".
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os
pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade.
Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram
capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por
seus próprios fundamentos,
:
in verbis

"Trata-se de Recurso em
com
Habeas Corpus
pedido de liminar interposto por J.D.N.R. contra acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
no HC n. 0629683-20.2025.8.06.000.
Consta dos autos que, em
o recorrente
27/8/2025,
foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos
previstos no
-A,
o
ambos do Código
art. 217
c/c
art. 71,
Penal.
Impetrado o
foi parcialmente
habeas corpus,
conhecido e denegada a ordem, em acórdão que assim
restou ementado:

"PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
NA
MODALIDADE
CONTINUADA. TESE NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA
AFETA A INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE
DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE RESGUARDO À
INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA MENOR.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PLEITO
SUBSIDIÁRIO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA E
GRAVE AMEAÇA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA
NA
EXTENSÃO
COGNOSCÍVEL.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado (...), em favor
de J. D. do N. R., apontando como autoridade coatora o Juiz de
Direito da Vara Única da Comarca de Itarema, que decretou e
manteve a prisão preventiva do paciente. Busca a defesa a
revogação do decreto prisional, com a fixação de medidas
cautelares alternativas, e, subsidiariamente, a substituição do
cárcere pela prisão domiciliar, apresentando os impetrantes,
para tanto, tese negativa de autoria, além de sustentar
inidoneidade, desproporcionalidade e extemporaneidade da
constrição provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (a) analisar o cabimento e
procedência, ou não, da tese negativa de autoria por
insuficiência de provas; (b) observar se existem fundamentos
idôneos e contemporâneos para o decreto prisional e sua
manutenção; e (c) avaliar a possibilidade, ou não, de concessão
da prisão domiciliar nos termos do artigo 318, VI, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via estreita do Habeas Corpus obsta o conhecimento da
tese negativa de autoria, na qual se alega fragilidade de provas
quanto aos fatos denunciados, pois exige análise aprofundada
de matéria fático-probatória, confundindo-se com o próprio
mérito da ação penal, a ser vislumbrado com a efetivação da
instrução criminal.
4. O indício suficiente de autoria como requisito para fixação da
medida extrema não exige prova cabal da culpa, até porque
isso seria incompatível com o juízo meramente cautelar. A
prisão preventiva, na hipótese, se encontra plenamente
fundamentada, com respaldo na necessidade de garantia da
ordem pública e aplicação da lei penal, notadamente pela
gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva.
5. É que o paciente, supostamente, em caráter continuado,
abusaria sexualmente de uma criança de 11 (onze) anos de
idade desde os seus 03 (três) anos. Como coerentemente
observado pela autoridade impetrada, o relatório policial indica
que a vítima, em escuta especializada, realizada no Centro de
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, teria
relatado que não gosta e nunca gostou do acusado, que é
próximo à sua família, porque, há anos, ele passaria a mão em
suas “partes”, bateria na sua bunda e a beijaria. Ainda, segundo
consta dos autos, referidos abusos ocorreriam na residência da
ofendida e na de sua avó paterna, tendo a criança chegado a
noticiar para sua genitora que o ora paciente se utilizaria de
ameaças para garantir o silêncio da vítima, afirmando que “faria
coisas ruins” com a sua família em caso de revelação dos fatos,
e que, por isso, teria permanecido tanto tempo calada.
6. Assim, ainda que o réu ostente condições subjetivas
favoráveis, o modus operandi supostamente empregado
demonstra o periculum libertatis, pois, valendo-se da
proximidade familiar e da absoluta fragilidade da vítima,
decorrente da tenra idade, ele teria praticado atos libidinosos
contra ela, o que revela, por ora, a insuficiência na aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
7. É cediço que a contemporaneidade da prisão preventiva diz
respeito aos seus motivos ensejadores e não ao momento da
prática supostamente criminosa em si. Na espécie, a conduta
supostamente praticada se prolongaria no tempo, ante a
modalidade continuada, mas, ainda que correspondesse a anos
anteriores, a medida extrema está devidamente justificada na
imprescindibilidade de assegurar a garantia da ordem pública,
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

em especial, para resguardar a integridade física e psíquica da
vítima.
8. Por fim, quanto ao pleito subsidiário de conversão da prisão
preventiva em domiciliar, embora a defesa tenha comprovado
ser o paciente genitor de um recém-nascido, com a
demonstração da importância de sua reintegração ao vínculo
familiar, a infração penal que lhe foi imputada, a saber, cime
sexual contra vulnerável, envolve violência e grave ameaça à
criança. Nesse sentido, não é razoável que a Lei no 13.257/2016
(Marco Legal da Primeira Infância), que fundamenta o inciso VI
do artigo 318, seja aplicada de modo a resguardar o suposto
agressor em prejuízo do direito essencial da criança vítima à
preservação de sua integridade e segurança, inclusive porque,
consoante os documentos dos autos, a ofendida e o paciente
residem, em tese, no mesmo endereço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada
na extensão cognoscível. Teses de julgamento: 1. O Habeas
Corpus, remédio constitucional de rito célere, não é via
adequada para discutir matérias que exigem incursão fático-
probatória. 2. O modus operandi da prática delitiva que retrate
periculosidade do agente constitui justificativa idônea para a
decretação da segregação cautelar. 3. Circunstâncias pessoais
favoráveis não obstam a fixação da medida cautelar extrema
quando presentes os requisitos legais para a sua imposição. 4.
A contemporaneidade dos fundamentos da segregação não é
analisada sob a ótica da data do(s) fato(s), mas em relação à
persistência dos fundamentos que denotam a necessidade da
prisão ante tempus. 5. Ainda que a parte demonstre preencher
requisito legal para a prisão domiciliar, ela é obstada quando o
crime imputado envolver violência e grave ameaça. Dispositivos
relevantes citados: CPP, artigos 312, 318, VI e 319; CP, artigos
71 e 217-A. Jurisprudências relevantes citadas: - STJ, AgRg no
HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
795.268/MS,
Turma, julgado em
D Je de
- STJ, AgRg
26/6/2023,
29/6/2023;
no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
882.472/PB,
Sexta Turma, julgado em
D Je de
- STJ,
20/5/2024,
22/5/2024;
AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Cini
215.905/MG,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
- TJCE,
17/6/2025,
25/6/2025;
Habeas Corpus Criminal - 0625688-96.2025.8.06.0000, Rel.
Desembargador(a) VANJA FONTENELE PONTES, 4a Câmara
Criminal, data do julgamento:
data da publicação:
29/07/2025,
- TJCE, Habeas Corpus Criminal - 0625345-
29/07/2025;
03.2025.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) ÂNGELA TERESA
GONDIM CARNEIRO CHAVES, 3a Câmara Criminal, data do
julgamento:
data da publicação:
01/07/2025,
01/07/2025.

A defesa sustenta que a constrição cautelar
é desproporcional e extemporânea, carece de
fundamentação idônea e não apresenta elementos
concretos que a justifiquem.
Argumenta que o recorrente possui condições
pessoais favoráveis — primariedade, dois empregos,
residência fixa e família constituída —, o que evidencia a
suficiência de medidas menos gravosas.
Afirma ser possível a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 319
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

Ressalta a imprescindibilidade da presença do
recorrente junto à companheira em puerpério e ao filho
recém-nascido.
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de
prisão domiciliar ao recorrente, com fundamento no
VI, do Código de Processo Penal.
art. 318,
A liminar foi indeferida (fls.
). As
151/152
informações foram prestadas (fls.
e fls.
).
160/181
182/192
O Ministério Público Federal se manifestou pelo
desprovimento do recurso. (fls.
).
194/202
É o relatório.
Decido.
Como visto, a defesa se insurge contra a
manutenção da prisão preventiva e argumenta sobre a
necessidade de sua revogação e, consequentemente, da
substituição por medidas cautelares previstas no art. 319
do CPP
o deferimento do pedido de prisão domiciliar,
e/ou
ante a necessidade de cuidados com a prole de tenra
idade e companheira.
Colocadas estas considerações iniciais, tem-se que
o acórdão guerreado repeliu os argumentos defensivos ao
exarar a seguinte motivação:

“(...) No que tange às teses cognoscíveis, para fins de
contextualização, trago à baila, de antemão, relevantes trechos
do decisum que, em
anunciou o decreto prisional
27/08/2025,
nos autos no 0201482-62.2025.8.06.0298:
“Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial,
objetivando a decretação da prisão preventiva de (...),
investigado pela suposta prática do crime de Estupro de
Vulnerável, IP-
págs.
Informa a autoridade
468-35/2025,
1/40.
policial que há fundadas suspeitas de que o representado
pratica abusos sexuais contra a vítima desde quando ela tinha
aproximadamente 3 anos de idade, configurando um padrão de
violência sexual prolongado e contínuo. O relatório policial
indica que a vítima em escuta especializada realizada no
CREAS, relatou sobre o investigado: "fica passando a mão nas
minhas 'partes', batendo na minha bunda e me beijando. Eu não
gosto dele porque ele faz isso. Não gosto do que ele faz. Nunca
gostei dele por isso. Ele faz essas coisas desde que tenho 03
anos", pág. 2. Consta também, que no dia
a menor
25/03/2025,
relatou os abusos à sua amiga J (irmã paterna do investigado)
e, posteriormente, à sua genitora, (...). Ainda, de acordo com o
relatório policial, a genitora da vítima em seu depoimento
relatou que os abusos ocorriam tanto na residência da família
quanto na casa da avó paterna da vítima, sempre em situações
em que o investigado conseguia ficar a sós com a menor. Do
mesmo modo, a mãe da vítima relatou que (...) utilizava-se de
ameaças para garantir o silêncio da criança, afirmando que
"faria coisas ruins" com a família dela caso revelasse o que
estava o que ele estava fazendo, por isso a vítima permaneceu
por tanto tempo calada, em virtude do medo que sentia pelas
intimidações feitas pelo representado. (...) A gravidade concreta
dos fatos, resta associada ao histórico de comportamentos
abusivos por parte do representado, uma vez que este praticou
durante anos abusos sexuais contra a vítima, de forma
escondida e se aproveitando de momentos em que estavam
sozinhos além de proferir ameaças contra a menor,
demonstrando o nível de periculosidade e destreza do
investigado e ao risco de reiteração delitiva, justifica a
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal. Ressalto jurisprudência do
STJ: HC
e HC
que destacam a
340.030/SP
315.220/RS,
necessidade de fundamentação concreta para medidas
cautelares extremas. (...) Defiro a prisão preventiva de (...), com
validade de 15 anos. Expeça-se mandado de prisão no BNMP
3.0 e comunique-se à autoridade policial para cumprimento.
Após a conclusão das investigações, o inquérito policial deverá
ser autuado de forma autônoma.” – sic – (fls.
dos autos no
51/53
0201482-62.2025.8.06.0298 – Representação Policial pela
Prisão Preventiva). (Grifou-se). (...)
Diante do que se tem, até o momento, nos fólios processuais, o
paciente, supostamente, em caráter continuado, abusaria
sexualmente de uma criança de 11 (onze) anos de idade desde
os seus 03 (três) anos.
Como coerentemente observado pela autoridade impetrada, o
relatório policial indica que a vítima, em escuta especializada,
realizada no Centro de Referência Especializado de Assistência
Social – CREAS, teria relatado que não gosta e nunca gostou
do acusado, que é próximo à sua família, porque, há anos, ele
passaria a mão em suas “partes”, bateria na sua bunda e a
beijaria.
Ainda, segundo consta dos autos, referidos abusos ocorreriam
na residência da ofendida e na de sua avó paterna, tendo a
criança chegado a noticiar para sua genitora que o ora paciente
se utilizaria de ameaças para garantir o silêncio da vítima,
afirmando que “faria coisas ruins” com a sua família em caso de
revelação dos fatos, e que, por isso, teria permanecido tanto
tempo calada.
Assim, o modus operandi supostamente empregado demonstra
o periculum libertatis, pois o denunciado, valendo-se da
proximidade familiar e da absoluta fragilidade da vítima,
decorrente da tenra idade, teria praticado atos libidinosos contra
ela, o que revela, por ora, a insuficiência na aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
A orientação do STJ, a propósito, é no sentido de que o modus
operandi da prática delitiva que retrate periculosidade do agente
constitui justificativa idônea para a decretação da segregação
cautelar. (...)
Dessa forma, uma vez evidenciada a necessidade e a
adequação da constrição provisória, sua manutenção não
afronta o princípio da presunção de inocência, tampouco
configura antecipação de pena, especialmente porque se
fundamenta em elementos concretos extraídos do caderno
processual. Nessa linha, ainda que o paciente seja primário e
possua residência fixa, ocupações lícitas e família constituída,
isto não é suficiente, por si só, para afastar a medida cautelar
extrema. (...)
Por fim, quanto ao pleito subsidiário de conversão da prisão
preventiva em domiciliar, embora a defesa tenha comprovado
ser o paciente genitor de um recém-nascido, com a
demonstração da importância de sua reintegração ao vínculo
familiar, a infração penal que lhe foi imputada, a saber, crime
sexual contra vulnerável, envolve violência e grave ameaça à
criança. Nesse sentido, não é razoável que a Lei no 13.257/2016
(Marco Legal da Primeira Infância), que fundamenta o inciso VI
do artigo 318, seja aplicada de modo a resguardar o suposto
agressor em prejuízo do direito essencial da criança vítima à
preservação de sua integridade e segurança, inclusive porque,
consoante os documentos dos autos, a ofendida e o paciente
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

residem, em tese, no mesmo endereço “Rua Córrego das
Moças,
Córrego da Volta, CEP: 62.590-000, Itarema” (vide
s/n,
fl. 35 destes autos e 04 da ação penal de origem no 0203388-
87.2025.8.06.0298).
Portanto, não constato, por ora, a existência de qualquer ato de
coação ilegal que pudesse justificar a concessão da ordem
pretendida.
Diante do exposto, conheço parcialmente do writ para
DENEGAR a ordem requestada, mantendo a prisão cautelar em
questão”. (fls.
). (grifos nossos).
90/106

Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código
art. 312
de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, visa
garantir o resultado útil e prático do processo, ou seja,
eficácia do provimento jurisdicional.
Para sua decretação e manutenção é imperiosa a
presença dos requisitos essenciais consistentes no fumus
e no
.
comissi delicti
periculum libertatis
O
refere-se à prova da
fumus comissi delicti
existência do crime e aos indícios suficientes de autoria. Já
o
se traduz no risco que a liberdade do
periculum libertatis
indivíduo pode representar para a ordem pública, a
instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos estritos
termos do
do CPP.
art. 312
O
pode ser extraído, em sede
fumus comissi delicti
de cognição não exauriente, do relatório policial, das
declarações da genitora da vítima e da escuta
especializada da vítima, realizada no Centro de Referência
Especializado de Assistência Social – CREAS.
O
é revelado pelo
periculum libertatis
modus
, eis que consta que os abusos sexuais ocorreram
operandi
contra a vítima, desde quando ela tinha aproximadamente
3 anos, ‘configurando um padrão de violência sexual
’ e ‘
prolongado e contínuo
tendo a criança chegado a
noticiar para sua genitora que o ora paciente se utilizaria
de ameaças para garantir o silêncio da vítima, afirmando
que “faria coisas ruins” com a sua família em caso de
revelação dos fatos, e que, por isso, teria permanecido
.
tanto tempo calada’
Por todos estes fundamentos, resta demonstrado
que o julgado objeto de impugnação no presente
está em consonância com os precedentes
mandamus
desta Corte Superior de Justiça,
:
in verbis

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA

CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
DA
VÍTIMA.
IRRELEVÂNCIA,
NO
CASO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA.
ALEGADO
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

TRANSTORNO MENTAL DO AGRAVANTE. QUESTÃO NÃO
APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Agravante preso em flagrante, convertido em prisão
preventiva, como incurso no
-A do Código Penal,
art. 217
por supostamente praticar atos libidinosos contra vítima de
aproveitando-se de seu relacionamento
quatro anos de idade,
com a avó da menor.
2. A prisão preventiva está satisfatoriamente fundamentada
na garantia da ordem pública, com base na gravidade do
delito, consubstanciado no modus operandi do crime, o
que evidencia a perniciosidade social e o desvio da
personalidade do Acusado.
3. Anote-se que, consoante a jurisprudência da Suprema Corte,
"a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na
prática criminosa constituem fundamentação idônea para a
(HC
Rel.
decretação da custódia cautelar"
137.131/RS-AgR,
Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe
.
16/05/2017)
4. Saliento que "[a] presença de circunstâncias pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há
nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da
segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão" (AgRg no HC
Rel.
608.528/SP,
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
06/10/2020,
19/10/2020)
5. As alegações sobre o transtorno mental do Agravante,
ventiladas no presente recurso, não foram apreciadas pelo
Tribunal a quo no acórdão recorrido, o que impede a
manifestação desta Corte Superior, sob pena de supressão de
instância e violação ao princípio da dialeticidade.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Teodoro Silva
183.394/GO,
Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
5/3/2024.
(grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO
PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE
PRATICADOS CONTRA
VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS
A
PRÓPRIA
FILHA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MODUS
FUGA DO DISTRITO DA CULPA APÓS
OPERANDI.
INTERROGATÓRIO POLICIAL. FORAGIDO HÁ MAIS DE UM
ANO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente
quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
commissi delicti), estiver concretamente comprovada a
existência do periculum libertatis, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
2. No caso em tela, entendo estar justificada a prisão
preventiva, pois o decreto prisional descreve o modus
, que, na condição de pai da infante, no
operandi do agente
momento do banho, praticava atos libidinosos na criança de
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

a qual reclamou de dor na região vaginal para os avôs
6 anos,
e reproduziu os gestos feitos pelo genitor, tendo sido
confirmado que ela "apresentava leve lesão na região vaginal,
tratando-se de eritema", motivação considerada idônea por esta
Corte Superior para justificar a segregação cautelar, uma vez
demonstrada a gravidade concreta da conduta delitiva, o risco à
ordem pública e à integridade física e emocional da criança e da
família, de modo a garantir a instrução criminal e a aplicação da
lei penal, já que, após o interrogatório policial, o recorrente não
foi mais encontrado, estando pendente de cumprimento o
mandado de prisional até o momento.
3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os
requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão
preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas
seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar
a prática de novos crimes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro Antonio
179.624/BA,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
) (grifos nossos).
30/8/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO
IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PREVENTIVA
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PERICULOSIDADE
EVIDENCIADA PELO MODO DE EXECUÇÃO DOS ATOS.
AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EFETIVA CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA
PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "[s]e
as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de
reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a
manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública, desde que igualmente presentes boas provas da
materialidade e da autoria" (HC n.
Rel. Ministra
126.756/SP,
ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015,
publicado em
.
16/09/2015)
2. Assim, imposta a prisão preventiva na sentença
condenatória, entende-se que a "atenção deve ser dirigida para
toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se a manutenção
da prisão guarda proporcionalidade com os fatos expostos e
com o juízo de valor realizado pelo juiz". (HC n. 194.700/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
.
15/10/2013,
21/10/2013)
3. No caso, o Juízo de primeiro grau declinou fundamentação
concreta a evidenciar a gravidade dos fatos praticados pelo
Acusado contra a neta de sua ex-companheira. Também foi
destacado que o Paciente ameaçou de morte a avó da vítima.
Esses fundamentos evidenciam a periculosidade do Réu e a
necessidade da prisão preventiva para a manutenção da ordem
pública. Há, portanto, motivação idônea a embasar o decreto de
prisão cautelar. Precedentes.
4. A renitência do Acusado em estabelecer contato com a avó
da Vítima e ameaçá-la evidencia que os pressupostos da prisão
cautelar são contemporâneos. Assim, a despeito da tese
defendida pela combativa Defesa, a "contemporaneidade da
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito,
e sim à verificação da necessidade no momento de sua
decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em
período passado" (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro
168.708/BA,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
13/09/2022,
16/09/2022)
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da
prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de
quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
685.539/PE,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
) (grifos
25/10/2022,
3/11/2022.
nossos).

De mais a mais, o afastamento das medidas
cautelares previstas no
do CPP encontra arrimo na
art. 319
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que já se
pronunciou no sentido de que, havendo a indicação de
fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar,
como ocorre no caso em apreço, não se revela cabível a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, in
:
verbis

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS
OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. EVASÃO. FIXAÇÃO DE
CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a
utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento
da impetração.
O exame dos autos tampouco indica a existência de ilegalidade
flagrante apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em
julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes
os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
3. No caso, a prisão preventiva está bem fundamentada,
lastreando-se na garantia da ordem pública e da aplicação da
lei penal, em razão da periculosidade do paciente,
consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e
no modus operandi empregado no delito. Vale dizer, foi
apontado que o acusado teria participado de "tribunal do crime",
na condição de julgador, concorrendo diretamente para a morte
da vítima. Ciente da atuação e das punições bárbaras impostas
aos sentenciados por "tribunais do crime", compactuou e
contribuiu diretamente para a execução da vítima por membros
de facção criminosa de notória envergadura nacional, que
efetuaram diversos golpes de arma branca contra o ofendido,
causando-lhe ferimentos que foram a causa efetiva de sua
morte. O crime teria sido motivado por vingança, a título de
punição da vítima por suposto crime de estupro de vulnerável
praticado em território dominado por organização criminosa.
4. Conquanto conste do histórico criminal do réu a prática de
crimes de média reprovabilidade (furtos e receptação),
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

praticados nos anos de 2002, 2005 e 2019, cujas penas já
foram extintas, percebe-se que o seu comportamento delitivo é
reiterado e a reprovabilidade dos fatos por ele praticados está
em vertiginosa ascendência, revelando-se necessário o
encarceramento para o resguardo da ordem pública pelo risco
concreto de reiteração delitiva.
5. O acusado ostenta a condição de foragido da justiça, não
havendo o mandado de prisão expedido em
sido
21/5/2025
cumprido até a data de julgamento do presente habeas corpus.
Nesse contexto, firmou-se nesta Corte Superior o entendimento
de que a evasão é fundamento válido à segregação cautelar,
tendo em vista a necessidade de se assegurar a aplicação da
lei penal.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os
requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.
7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto
que insuficientes para resguardar a ordem pública.
8. O decurso do tempo é irrelevante se os motivos que
justificam a custódia cautelar ainda persistem, tal qual ocorre no
caso em análise, em que não se pode ignorar a elevada
gravidade da conduta praticada pelo paciente, que, na condição
de julgador de "tribunal do crime" instaurado por organização
criminosa, impôs à vítima sentença de morte executada com
requintes de crueldade.
9. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
1.018.606/SP,
relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
) (grifos nossos).
16/9/2025,
10/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA DO DISTRITO
DA CULPA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela
suposta prática do crime de estupro de vulnerável.
2. Fato relevante. O agravante teve a prisão preventiva
decretada em razão da prática de estupro contra sua enteada,
menor de 10 anos, que resultou em gravidez. O agravante
permaneceu foragido por 25 anos.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de origem
denegou o habeas corpus, e a decisão foi mantida pelo relator
no Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na gravidade
concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem
pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade
concreta do delito e a fuga do distrito da culpa são fundamentos
suficientes para a manutenção da prisão preventiva, mesmo
após um lapso temporal de 25 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta
do delito, o modus operandi do crime e a fuga do distrito da
culpa por 25 anos.
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

6. A gravidade concreta do delito, consubstanciada na prática
de estupro contra menor de 10 anos que resultou em gravidez,
demonstra a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
7. A fuga do distrito da culpa por 25 anos caracteriza a
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e confere
contemporaneidade à medida cautelar.
8. Não há elementos que justifiquem a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
considerando a gravidade do delito e a necessidade de
garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no RHC 183.394/GO,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
26.02.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos
987.011/SC,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em 22.04.2025;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
923.768/SP,
Quinta Turma, julgado em 19.11.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
914.054/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12.08.2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
568.658/SP,
Turma, julgado em 04.08.2020; STJ, AgRg no HC 797.955/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 18.09.2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
1.051.100/ES,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
3/2/2026,
9/2/2026.
(grifos nossos).

Além disto, a existência de condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação ou
manutenção da prisão preventiva, quando presentes os
requisitos legais da cautela, conforme se verifica nos autos.
Sobre a temática, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e
deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência de
constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da
custódia cautelar.
2. O agravante foi preso preventivamente pela suposta prática
dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código
Penal), posse irregular de arma de fogo (art. 12 da
) e uso ilegítimo de uniforme ou distintivo (art.
Lei no 10.826/03
46 da
).
Lei n. 3.688/41
3. A defesa sustenta ausência de demonstração do perigo
gerado pelo estado de liberdade do agravante, a suficiência de
medidas cautelares diversas e a existência de condições
pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva do agravante está devidamente fundamentada na
gravidade concreta dos delitos e na necessidade de garantia da
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

ordem pública, ou se seria possível a substituição por medidas
cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta
dos delitos, evidenciada pelo modus operandi, que envolveu
violência sexual contra meninas entre 9 e 14 anos, baseada em
relação de confiança com as famílias das vítimas, além de
ameaças com uso de uniforme policial e arma de fogo.
6. As instâncias ordinárias destacaram o risco de reiteração
delitiva, considerando que, após a prisão do agravante, outras
vítimas
relataram
abusos
semelhantes,
demonstrando
comportamento reiterado e premeditado.
7. A existência de condições pessoais favoráveis do
agravante não é suficiente para afastar a prisão preventiva,
quando presentes os requisitos legais da cautela, conforme
entendimento consolidado desta Corte.
8. As medidas cautelares diversas previstas no
do CPP
art. 319
foram consideradas insuficientes para garantir a ordem pública,
diante da gravidade concreta das condutas e da periculosidade
do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na
gravidade concreta dos delitos e na necessidade de garantia da
ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas
cautelares diversas.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não
impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva,
quando presentes os requisitos legais da cautela.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319; CF/1988,
o, LXI.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 953.445/RS,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
04.12.2024; STJ, HC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta
660.682/SP,
Turma, DJe 23.08.2021.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta
1.026.817/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
). (grifos
17/12/2025,
22/12/2025.
nossos).

Não há que se falar, ainda, em antecipação da
pena, uma vez que a prisão preventiva é compatível com o
princípio da presunção de inocência, desde que
respaldada na garantia da ordem pública e em
fundamentos à luz do caso em concreto, conforme se
verifica nestes autos.
Neste sentido, temos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
MAUS-
PREVENTIVA.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
TRATOS. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCÓOLICA A
PESSOA MENOR DE IDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de
não culpabilidade do acusado desde que não assuma
natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos
concretos,
relativos
a
fatos
novos
ou
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios
ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
3. Apoiado nessa premissa, verifica-se que se mostram
suficientes as razões invocadas na instância de origem para
embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto
contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar
de segregação do réu.
4. Merece destaque, nesse contexto, a gravidade concreta da
conduta - crimes de estupro de vulnerável supostamente
perpetrados contra os próprios filhos - e a presença de
"informações de que o representado possui armas de fogo e
comportamento agressivo e intimidador, conforme depoimento
da testemunha Francini, que relatou ameaças de morte contra a
ex-companheira e o uso de arma de fogo para efetuar disparos
em via pública".
5. Tais circunstâncias são suficientes, por ora, para justificar a
manutenção da cautela extrema, conforme entendimento dessa
Corte Superior.
6 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
1.049.116/RS,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
). (grifos nossos).
23/12/2025.

Por fim, a pretensão recursal de concessão da
prisão domiciliar não socorre ao recorrente, pois, para
além da gravidade concreta das condutas supostamente
perpetradas pelo acusado, o Tribunal de origem
apresentou fundamentação idônea no sentido de que “a
infração penal que lhe foi imputada, a saber, crime sexual
contra vulnerável, envolve violência e grave ameaça à
criança”. Ademais, como visto, consta no julgado
impugnado que teria ‘a criança chegado a noticiar para sua
genitora que o ora paciente se utilizaria de ameaças para
garantir o silêncio da vítima, afirmando que “faria coisas
ruins” com a sua família em caso de revelação dos fatos, e
’.
que, por isso, teria permanecido tanto tempo calada
Assim, a revisão das conclusões trazidas pelas
Instâncias ordinárias para afastar a prisão domiciliar
implicaria em revolvimento fático-probatório, o que é
vedado na via estreita do
.
habeas corpus
A respeito do tema em voga, trago a lume os
seguintes precedentes:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
CRIMES
CONTRA
DESCENDENTES.
DOMICILIAR.
SÚMULAS 7 E 83, STJ. Agravo desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
2. A agravante foi condenada à pena de 16 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de
vulnerável (art. 217-A, caput,
caput, inciso II, na
c/c art. 226,
forma do
caput, todos do Código Penal), por ter
art. 69,
concorrido para os crimes cometidos por seu marido contra
suas filhas mais velhas, omitindo-se no dever legal de cuidado e
proteção.
3. Nas razões recursais, a agravante alegou que não pretende o
reexame do conjunto fático-probatório, mas sim a revaloração
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

jurídica dos fatos consignados no acórdão recorrido,
sustentando a imprescindibilidade de sua presença para o
cuidado da filha menor, em razão da vulnerabilidade da prole e
das condições familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
concessão de prisão domiciliar à agravante, mãe de criança
menor de 12 anos, condenada por crimes de estupro de
vulnerável cometidos contra suas filhas mais velhas,
considerando a alegação de imprescindibilidade de sua
presença para o cuidado da filha menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise das alegações da agravante, especialmente sobre
a vulnerabilidade da prole e a essencialidade da presença
materna, demanda reexame das provas dos autos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
6. A jurisprudência do STJ, com base no HC coletivo n.
admite a concessão de prisão domiciliar a mães de
143.641/SP,
crianças menores de 12 anos, inclusive em regime fechado,
desde que não tenham cometido crimes com violência ou grave
ameaça contra seus descendentes, ou em situações
excepcionalíssimas que contraindiquem a medida.
7. A concessão do benefício é vedada nos casos de crimes
praticados contra o filho ou dependente, como no caso em
análise, em que a agravante foi condenada por omissão no
dever de cuidado e proteção em relação às suas filhas mais
velhas, vítimas de estupro de vulnerável.
8. A imprescindibilidade dos cuidados maternos à filha menor
de 12 anos não foi reconhecida na origem, e a revisão dessa
consideração demandaria revolvimento fático-probatório,
vedado pela Súmula n. 7, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CP, arts. 217-A, caput; 226,
caput, inciso II; 69, caput; LEP,
RISTJ,
art. 117;
art. 253,
parágrafo único, inciso II, alínea a.
Jurisprudência
relevante
citada:STJ,
AgRg
no
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.176.543/SC
Turma, julgado em 29.03.2023;
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo
AREsp 1.207.268/MG
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.12.2018;
STJ, AgRg nos EDcl no
, Rel. Min. Jorge
AREsp 2.104.712/CE
Mussi, Quinta Turma, julgado em 11.11.2022; STJ, AgRg no
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
906.182/SP,
Turma, julgado em 30.09.2024; STJ, AgRg no HC 999.555/PR,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.06.2025;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini
974.886/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em 28.05.2025.
(AgRg no
, relator Ministro Messod
AREsp n. 2.858.065/SP
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
). (grifos nossos).
16/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
DOMICILIAR.
CRIME
DE
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

de prisão domiciliar a condenado por estupro de vulnerável, sob
a alegação de ser o único responsável pelos cuidados dos filhos
menores, incluindo uma filha com microcefalia.
2. O juízo da execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar, e
o Tribunal de origem manteve a decisão, considerando não
comprovada a exclusividade dos cuidados paternos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante,
condenado por crime de estupro de vulnerável, faz jus à prisão
domiciliar, alegando ser o único responsável pelos cuidados dos
filhos menores, incluindo uma filha com necessidades especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
a condenados por
4. A concessão de prisão domiciliar
crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o
estupro de vulnerável, é vedada.
5. Ademais, não há comprovação nos autos de que o agravante
seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores,
inviabilizando a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Mães e pais condenados por crimes
cometidos com violência ou grave ameaça não fazem jus à
2. A comprovação da imprescindibilidade
prisão domiciliar.
dos cuidados parentais é requisito essencial para a concessão
da prisão domiciliar".
Dispositivos relevantes citados: LEP,
III; CPP,
art. 117,
art. 318,
VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
196.806/SP,
em 16/9/2024;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
933.815/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
938.197/GO,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/12/2024,
) (grifos nossos).
11/12/2024.

Por tais razões, com fulcro no
XVIII, "b", do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
conheço do recurso ordinário em
e, no
habeas corpus
mérito, a ele nego provimento."

Não obstante, com toda vênia de sempre a eventual posicionamento diverso, a
manutenção da prisão preventiva não se dera em fundamentos genéricos, nem mesmo
exclusivamente sobre as declarações da vítima.
Isto porque, o exame acurado da decisão agravada permite constar que houve
apontamento sobre elementos indiciários de prova adicionais às declarações da
ofendida, rememoro:

“O
pode ser extraído, em sede
fumus comissi delicti
de cognição não exauriente, do
das
relatório policial,
e da escuta
declarações da genitora da vítima
especializada da vítima, realizada no Centro de Referência
Especializado de Assistência Social – CREAS”.
O
é revelado pelo
periculum libertatis
modus
, eis que
que os
operandi
consta
abusos sexuais
contra a vítima,
ocorreram
desde quando ela tinha
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

‘configurando um
aproximadamente 3 anos,
padrão de
’ e ‘tendo a
violência sexual prolongado e contínuo
criança chegado a noticiar para sua genitora que o ora
paciente se utilizaria de ameaças para garantir o silêncio
da vítima, afirmando que “faria coisas ruins” com a sua
família em caso de revelação dos fatos, e que, por isso,
teria permanecido tanto tempo calada’.”. (grifos nossos).

De outro lado, não há qualquer violação ao presunção da presunção de
inocência ou tratamento ao agravante ‘como se culpado fosse’ e nem mesmo
inobservância aos precedentes desta Corte Superior de Justiça, na medida em que é
possível a manutenção do decreto prisional, uma vez demonstrada sua
imprescindibilidade pelo
e pela coação da vítima para manter silêncio,
modus operandi
como medida necessária à preservação da ordem pública, a saber:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
VULNERÁVEL.
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE
OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. VALOR PROBATÓRIO DO
DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INSUFICIÊNCIA DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação
da prisão preventiva decretada em desfavor de acusado
flagrado, em tese, praticando atos libidinosos contra sua
sobrinha de 10 anos de idade, em contexto de suspeita de
abusos reiterados e coação da vítima para manter silêncio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se
a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) avaliar se
a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração
justificam a segregação cautelar; (iii) definir se condições
pessoais favoráveis do acusado afastam a prisão
preventiva; (iv) examinar a possibilidade de substituição da
prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se mostra fundamentada
quando amparada na gravidade concreta da conduta,
em
caracterizada por abuso sexual contra criança,
situação de flagrância e indícios de reiteração delitiva.
4. A periculosidade do acusado, demonstrada
pelo modus operandi e pela coação da vítima para
manter silêncio, autoriza a custódia cautelar como
medida necessária à preservação da ordem pública.
5. O depoimento da vítima em crimes sexuais
possui especial relevância probatória, legitimando sua
utilização como fundamento para decretação da prisão
preventiva.
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

6.
Condições
pessoais
favoráveis,
como
primariedade ou residência fixa, não têm o condão de
impedir a prisão preventiva quando presentes os
requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
7. Medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP mostram-se insuficientes diante da
art. 319
gravidade concreta do crime e da necessidade de
resguardar a integridade física e psíquica da vítima.
8.
A
prisão
preventiva
não
configura
antecipação de pena, mas medida de natureza
processual compatível com a garantia constitucional
da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva se justifica pela gravidade
concreta do crime de estupro de vulnerável e pelo
risco de reiteração delitiva.
2. O depoimento da vítima em crimes sexuais
constitui elemento probatório relevante para a
decretação da prisão preventiva.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem
a
segregação
cautelar
quando
presentes
os
pressupostos legais.
4. Medidas cautelares diversas da prisão são
inaplicáveis quando se revelam insuficientes para
resguardar a ordem pública e proteger a vítima.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra
1.029.830/MS,
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos nossos).
3/12/2025,
9/12/2025.

De mais a mais, constituem-se posicionamentos pacíficos nesta Corte Superior
de Justiça que: 1) As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a
custódia processual, quando presentes, como no caso em apreço, outros requisitos
que autorizem a decretação da medida extrema; 2) ‘É inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública’; o que se dá no caso em apreço.
Confira-se:

HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
CRIME DO
-D
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ART. 241
DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO

SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
PREVENTIVA.
CONDENATÓRIA. NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR
A CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES
SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

INSTÂNCIA.
HABEAS
CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A
ORDEM.
1.
A
superveniência
de
sentença
penal
condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de
recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos
utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva,
sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação
constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário
em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de
constrição cautelar.
Precedentes.
2. Por demandar revolvimento de matéria fático-
probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso
que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar
teses sobre ausência de provas, falta de indícios
suficientes de autoria e de materialidade delitiva.
3. A decretação da prisão preventiva do Réu não se
mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular
ressaltou a necessidade da segregação cautelar para
garantir a segurança da Vítima e impedir a continuidade da
prática criminosa, já que o Acusado se valeu da condição
de vizinho e da proximidade com a Infante para praticar os
abusos sexuais, que teriam ocorrido em 3 (três)
oportunidades. O Paciente também teria enviado
mensagens com conteúdo sexual para a Vítima e, como se
não bastasse, ainda ameaçou a Ofendida caso relatasse o
ocorrido, o que justifica a prisão preventiva para garantia
da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não
têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
processual, caso estejam presentes outros requisitos
que autorizem a decretação da medida extrema.
5. É inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, já que a gravidade concreta do
delito demonstra serem insuficientes para acautelar a
ordem pública.
6. A tese relativa à ausência de contemporaneidade
do
decreto
prisional
não
pode
ser
examinada
originariamente por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância.
7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa
extensão, denegada a ordem.
(HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
636.812/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
2/3/2021,
11/3/2021.
(grifos nossos).

Por fim, havendo elementos indiciários de que o crime de estupro de vulnerável
teria sido cometido envolvendo ‘violência e grave ameaça à criança’, inviável a
concessão de prisão domiciliar ao menos neste momento processual da persecução
penal.
Neste sentido, temos:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
MÃE DE CRIANÇA
PRISÃO DOMICILIAR.
MENOR DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO POR CRIME
Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente
condenada por
pleiteando a
estupro de vulnerável,
concessão de prisão domiciliar com base no
III,
art. 117,
da Lei de Execução Penal, sob o argumento de que a ré é
mãe de uma criança menor de 12 anos, ainda em fase de
amamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
paciente, mãe de criança menor de 12 anos, tem direito à
prisão domiciliar, mesmo sendo condenada por crime
cometido com violência ou grave ameaça; e (ii) estabelecer
se há comprovação de que a ré é a única responsável
pelos cuidados da filha menor, justificando a concessão do
benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar às mães de
crianças menores de 12 anos pressupõe a ausência de
violência ou grave ameaça no crime praticado, bem como
a inexistência de circunstâncias excepcionais que
contraindiquem a medida.
4. No caso concreto, a paciente foi condenada por
crime de estupro de vulnerável, que envolve violência
ou grave ameaça, o que, segundo a jurisprudência,
impede a concessão da prisão domiciliar.
5. Ademais, não há nos autos comprovação de que
a ré seja a única responsável pelos cuidados da filha
menor, não se verificando a excepcionalidade necessária
para deferir o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
1. Mães condenadas por crimes cometidos com
violência ou grave ameaça não fazem jus à prisão
, ainda que tenham filhos menores de 12 anos,
domiciliar
salvo comprovação de situação excepcional.
2. A comprovação da imprescindibilidade dos
cuidados maternos é requisito essencial para a concessão
da prisão domiciliar.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
III.
art. 117,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
185.640/SC,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
27/10/2023;
910.191/SP,
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg
22/8/2024;
no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
883.177/SP,
Turma, DJe 19/6/2024.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
929.904/BA,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
) (grifos nossos).
13/9/2024.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo
desprovimento.

Documento eletrônico VDA55990479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: 7c86ed72-afcb-4118-959f-9743da52a71d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 229.957 / CE
Número Registro: 2025/0492019-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02014826220258060298 02033187020258060298 02033888720258060298 06296832020258060000
2014826220258060298
201482622025806029802033187020258060298
2033187020258060298
2033888720258060298 6296832020258060000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE DANILO NASCIMENTO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: DYEGO LIMA RIOS - CE028565
DANIEL BERG GOMES TEIXEIRA - CE048199
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE DANILO NASCIMENTO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADOS : DYEGO LIMA RIOS - CE028565
DANIEL BERG GOMES TEIXEIRA - CE048199
Documento eletrônico VDA56313920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: 80c60af9-4ed0-4919-a467-33f55624b9bb

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: 80c60af9-4ed0-4919-a467-33f55624b9bb